Tribunal: STF
Processo: Rcl 64543
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Cruz Vermelha Brasileira -filial São Paulo, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e do Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex – Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Esta reclamação foi distribuída em prevenção à RCL 64370.



    O presente feito decorre do fato de haver sido instaurado no TRT da 1,ª Região Regime Especial de Execução Forçada – REEF, para a Cruz Vermelha Brasileira e suas filiais.  



    Segundo informações do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, há Reclamações ajuizadas por algumas dessas filiais acerca a questão posta nos autos e que se encontram em trâmite. São as Reclamações de número 60162 e 64703, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, respectivamente em face do TST e do TJSC e, ainda, as reclamações 64370 (filial Paraná em face do TRT da 1ª Região), 64543 (Filial São Paulo em face do Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex – Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região), 65618 (em face do Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex – Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região) e 64540 , essas de minha relatoria.  



    Relata que a celeuma surgiu de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária em face da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro e na qual houve condenação ao pagamento de débitos trabalhistas. 



    Alega que o Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex incluiu diversas filiais da Cruz Vermelha Brasileira no polo passivo de ação trabalhista que tramitava no Estado do Rio de Janeiro e, em consequência, determinou o bloqueio do montante de R$ 34.825.084,03 (trinta e quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil e oitenta e quatro reais e três centavos). 



    Argumenta que “de forma repentina, a reclamante se viu coagida ilegalmente a adimplir uma dívida que não contraiu de quase R$ 35 milhões com determinação de constrição de ativos diários que, atualmente, já perfazem a quantia de mais 40 (quarenta) mil reais, conforme extratos anexos (doc.08 – extratos bancários – bloqueios). Os valores bloqueados da CVSP correspondem a doações de pessoas físicas para campanha denominada “Desejos de Natal”, ação humanitária destinada a ajudar mais de 2.500 crianças em situação de pobreza no Estado de São Paulo, mediante a entrega de itens de primeira necessidade, brinquedos e cestas básicas.” (eDoc 1, p. 3) 



    Aduz que o ato “ofende institutos importantes, como: a) o exercício ao direito do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), b) o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), c) a capacidade da pessoa em “estar em juízo” (artigo 70 do CPC), d) os direitos do advogado previstos no artigo 2º2 , 5º, “caput”3 e 7º, I4 do Estatuto da OAB5 , bem como o artigo 421 do Código Civil, ferindo a liberdade de contratação ao impedir a atuação dos advogados contratadas em defesa de seus clientes, ante o fato de que esses foram descadastrados de ação de execução trabalhista coletiva, deliberadamente; d) o desacato às decisões proferidas pelo C. STF, especificamente no que concerne ao Tema de Repercussão Geral nº 1.232 e à Sumula Vinculante n.º 10”(eDoc 1, p.11) 



    Diz, ainda que “o bloqueio desses recursos também viola o artigo 2º da Constituição Federal porque acaba por destinar os recursos a pagamento de despesas estranhas a sua finalidade determinada, o que vai de encontro, também ao disposto no artigo 167, VI e X da Constituição Federal, conforme entendimento já sedimentado por essa C. Corte na ADPF 620 e ADPF 664” (eDoc 1, p. 15) 



    Assevera, ademais, que estão demonstrados elementos da probabilidade do direito e o perigo de dano para deferimento da tutela de urgência, sobretudo no risco de impossibilitar o pagamento de seus colaboradores e adimplir os contratos firmados com entidades parceiras, bem como realizar campanha de ajuda aos mais necessitados nesta época natalina. 



    Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para que:



      “(i) Seja determinado o imediato sobrestamento dos autos 0102070- 51.2017.5.01.0421 em tramite no CAEX REEF, conforme entendimento exarado no Tema de Repercussão Geral do C. STF de nº 1.232;



      (ii) Seja determinado o desbloqueio imediato das contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial de São Paulo (CVSP), ordenando-se a suspensão da ordem de bloqueio existente via SISBAJUD/Teimosinha; ante a impossibilidade de bloqueios de recursos federais de entidade, conforme estabelecido no artigo 833, IX do CPC, em respeito à Sumula Vinculante de nº 10; 



    (iii) Seja determinada a manutenção dos patronos da CVSP. aos autos, legalmente constituídos, de forma a garantir o direito de defesa técnica da entidade mediante liberdade de contratação de advocacia especializada; 



    (iv) Sejam apreciados pelo d. Juízo Gestor do Trabalho junto ao CAEX os embargos à execução opostos pela CVSP nos autos da 0102070- 51.2017.5.01.0421, em atendimento ao contraditório e a ampla defesa assegurados pela Constituição Federal.”  



    Em 14 de dezembro de 2023 solicitei informações com urgência e determinei a intimação do reclamante para comprovar a persistência de interesse no prosseguimento do feito.  



    A Cruz Vermelha  Brasileira – filial São Paulo informou no e-doc 27 seu interesse no prosseguimento do feito.



    As informações foram juntadas no e-doc 16.  



    Compulsando o andamento processual do feito no sítio do TRT da 1º Região, verificou-se que, em 15.02.2024, houve despacho da autoridade reclamada informado nos autos da RCL 64370, que devido à conexão com o presente feito, também para estes autos se aproveita e  possui os seguintes termos:



    “Cuida-se de pedido de informações proveniente do Gabinete do Exmo. Ministro Edson Fachin, no bojo da Rcl 64370 TPI / RJ, com o seguinte conteúdo:  



    Solicite-se, com  urgência,  informações atualizadas à autoridade reclamada, em especial no que concerne à manifestação apresentada pela Cruz Vermelha Brasileira – Órgão Central. 



    Acerca  do tema,  determino  o encaminhamento  do  presente despacho ao Gabinete, ao qual dou força de ofício, informando que:



    a) Após a decisão  de suspensão da constrição financeira da Cruz Vermelha, o Órgão Central (o qual, smj, reconhece, ainda que tacitamente, sua responsabilidade pelos débitos do sistema Cruz Vermelha no Brasil, seja pela ausência de personalidade jurídica das filiais, seja pela previsão estatutária de responsabilidade e unidade) ofereceu dois imóveis à penhora. Referidos imóveis estão em processo de registro de penhora, ao qual se seguirá avaliação e eventual expropriação, caso não se logre outra alternativa de satisfação do débito que melhor atenda aos interesses tanto dos credores quanto do devedor;



    b) Este juízo, reconhecendo a possibilidade de que instâncias superiores possam acolher a tese defensiva de que cada filial da Cruz Vermelha possui personalidade jurídica própria, a fim de evitar futuras alegações de nulidade, decidiu, sem prejuízo do entendimento de inexistência de personalidade jurídica das filiais, citar pessoalmente  cada filial  da  CVB, para  que,  querendo, ofereça  defesa. Oportunamente (e salvo decisão superior em sentido contrário), o tema será objeto de análise em sentença. 



    Remeta-se, ainda, cópia da decisão de id 4768b8b.



    Permanece o juízo à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como para cumprimento de eventual nova determinação acerca da tramitação processual”



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento 



    É o relatório. Decido.   



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;  



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    A presente reclamação estava direcionada, em suma,  à constrição de ativos da reclamada que poderiam impossibilitar a sua atuação, bem como o fato de que teria sido incluída em polo passivo de procedimento executório sem que lhe fosse concedida oportunidade de se defender.  



    Diante da decisão acima transcrita, proferida pela autoridade reclamada em 15 de fevereiro de 2024, constata-se a perda do objeto da presente reclamação.  



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente